Tribunal: TJDFT
Processo: 0745398-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelos apelantes contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos de terceiro, mantendo penhora de obras de arte localizadas em residência compartilhada com o executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à admissibilidade das fotografias apresentadas como prova nova nos termos do art. 435 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à presunção de propriedade dos bens móveis existentes no imóvel do recorrente; e, (iii) apurar se há contradição na identificação dos elementos utilizados para afastar a presunção alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a juntada tardia das fotografias, concluindo que os documentos já existiam no momento oportuno e que o recorrente não comprovou motivo impeditivo para juntá-los antes, inviabilizando sua aceitação como prova nova, conforme art. 435 do CPC. A fundamentação foi reforçada pelo voto vogal, que apontou inovação recursal e risco de supressão de instância. Inexiste omissão.
4. O acórdão apreciou de forma explícita a presunção de propriedade dos bens que guarnecem o imóvel, registrando que o executado indicou o endereço como sua residência em procuração juntada aos autos e foi citado diversas vezes no mesmo local. Assim, tratando-se de residência compartilhada, a presunção não milita exclusivamente em favor do proprietário do imóvel. Não há omissão.
5. Não há contradição interna no julgado. O acórdão destacou que os recorrentes não comprovaram a aquisição ou titularidade dos bens penhorados, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto existem elementos concretos que indicam vínculo do executado com o local. O fundamento adotado harmoniza a presunção de propriedade com a realidade fática dos autos, afastando qualquer incongruência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: “1. A juntada de documentos já existentes antes da sentença, sem demonstração de impedimento para apresentação anterior, caracteriza inovação recursal vedada pelo art. 435 do CPC. 2. Em residência compartilhada, a presunção de propriedade dos bens móveis não favorece exclusivamente o proprietário do imóvel, recaindo também sobre o morador habitual. 3. A ausência de prova documental idônea impede o reconhecimento da propriedade dos bens penhorados pelo embargante.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 435 do CPC; Art. 373, I, do CPC; e Art. 1.022 do CPC.